Tribunal: STF
Processo: RE 185016
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO.
ADVOGADO  DO ESTADO DO  PARANA. PROCURADOR DO ESTADO. ISONOMIA. C.F.,
art. 39, par. 1., art. 135, artigos 19 e 24 do ADCT a CF/88; art. 56,
par. 3., ADCT a Constituição do Estado do  Parana.  Leis  9.422/90 e
9.525/91, ambas do Estado do Parana.
          I. - A isonomia preconizada nos artigos 39, par. 1. e 135
da Constituição  Federal deve ser  viabilizada mediante  lei. No caso,
o acórdão  deferiu a pretensão  dos recorridos,  advogados do Estado
do Parana,  de perceberem  vencimentos  iguais aos  dos  Procuradores
do Estado, enquadrados em classes equivalentes, a partir da
interpretação de   normas   locais,   art. 56,  par. 3.,  do  ADCT  a
Constituição do  Estado e Leis  9.422/90 e 9.525/91,  ambas do Estado
do Parana. A interpretação de normas locais refoge ao controle do
Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário (Súmula 280).
          II. - R.E. não conhecido.